Tribunal: STJ
Processo: 1005794-51.2022.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974004 - SP (2025/0233576-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO CLARO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LINCOLN MACHADO DOMINGUES - PR088952
AGRAVADO
: MARIA NEIDE NOGUEIRA AGUIAR
ADVOGADOS
: ANDRESA DOS SANTOS SILVA - SP466434
ALEXANDRE OTOTLANI - SP185586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
PROFISSIONAL LIBERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO
AO RECONHECIMENTO DE CULPA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de inexistência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação a
dispositivos legais invocados e incidência da Súmula 7/STJ. A
ação versa sobre responsabilidade civil de cirurgião-dentista, em
que houve reconhecimento anterior de culpa, afastada a
condenação por danos morais e mantida a condenação por
danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a preclusão do
reconhecimento da culpa impede a análise do nexo causal; (iii)
verificar se houve cerceamento de defesa pela suposta
insuficiência da prova técnica; (iv) apurar se a revisão do acervo
probatório é possível em recurso especial; (v) analisar a
possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e de
majoração de honorários em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada todas as
questões necessárias ao julgamento, ainda que em sentido
contrário ao pleito da parte.
4. Reconhecida a culpa do recorrente em decisão anterior
transitada em julgado, opera-se a preclusão, sendo inviável nova
análise do nexo causal em sede recursal.
Documento eletrônico VDA50780800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 84e12327-bfbf-4913-b2a3-0934d568c9fc

5. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é
direcionada à apuração da extensão dos danos, estando a culpa
já definida em decisão anterior.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre
suficiência da prova técnica ou inexistência de cerceamento de
defesa demanda reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
7. O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 84e12327-bfbf-4913-b2a3-0934d568c9fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974004 - SP (2025/0233576-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO CLARO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LINCOLN MACHADO DOMINGUES - PR088952
AGRAVADO
: MARIA NEIDE NOGUEIRA AGUIAR
ADVOGADOS
: ANDRESA DOS SANTOS SILVA - SP466434
ALEXANDRE OTOTLANI - SP185586
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
PROFISSIONAL LIBERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO
AO RECONHECIMENTO DE CULPA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de inexistência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação a
dispositivos legais invocados e incidência da Súmula 7/STJ. A
ação versa sobre responsabilidade civil de cirurgião-dentista, em
que houve reconhecimento anterior de culpa, afastada a
condenação por danos morais e mantida a condenação por
danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a preclusão do
reconhecimento da culpa impede a análise do nexo causal; (iii)
verificar se houve cerceamento de defesa pela suposta
insuficiência da prova técnica; (iv) apurar se a revisão do acervo
probatório é possível em recurso especial; (v) analisar a
possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e de
majoração de honorários em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada todas as
questões necessárias ao julgamento, ainda que em sentido
contrário ao pleito da parte.
4. Reconhecida a culpa do recorrente em decisão anterior
transitada em julgado, opera-se a preclusão, sendo inviável nova
análise do nexo causal em sede recursal.
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

5. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é
direcionada à apuração da extensão dos danos, estando a culpa
já definida em decisão anterior.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre
suficiência da prova técnica ou inexistência de cerceamento de
defesa demanda reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
7. O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: “Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado” (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in DJe de 16.08.2022) (fls. 583).
Arts. 14, caput e §4o, do CDC, 477, §2o, I, do CPC, 186, 927 e 951 do
CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça (fls.
584).
Pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé deduzido em
contrarrazões:
Não procede o pedido da parte recorrida de aplicação da multa por
litigância de má-fé, uma vez que apenas foi exercido o direito de
recorrer, desdobramento natural dos direitos de ação e defesa.
Neste sentido, confira-se entendimento uniforme do E. Superior
Tribunal de Justiça: AREsp 2562885/SP, Relator Ministro Moura
Ribeiro, in DJe de 13.05.2024; AREsp 2221602/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in DJe de 28.02.2023 e AgInt no AREsp 1716751
/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 29.06.2022 (fls.
585).
Pedido de majoração da verba honorária formulado em contrarrazões:
De resto, o pedido deduzido nas contrarrazões do recurso especial de
majoração de honorários advocatícios não comporta análise neste
momento processual. Isso porque, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil atual, o pronunciamento a respeito de
majoração da verba honorária dar-se-á por ocasião do eventual
julgamento do recurso, cabendo a esta Presidência apenas a
realização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais
dirigidos às Cortes Superiores.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
AREsp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ, 4a Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no EAREsp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AREsp 1703448
/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de
11.02.2021) (fls. 586).

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na ausência de vulneração à
dispositivo legal e na Súmula 7 do STJ.
Inicialmente, o acórdão da apelação reconheceu a culpa do recorrente
em decisão anterior e afastou a condenação por danos morais, mas manteve a
condenação por danos materiais. O Tribunal entendeu que a culpa do recorrente já
estava preclusa e não abordou diretamente o nexo causal, considerando que a
decisão anterior já havia reconhecido a culpa do recorrente (e-STJ, fl. 522). Já nos
embargos de declaração, o Tribunal rejeitou o recurso, afirmando que não havia
omissão no julgado e que a pretensão do embargante era rediscutir a matéria, o que
não é possível em sede de embargos de declaração. O Tribunal reiterou que a culpa
do embargante foi reconhecida em decisão anterior, atingida pela definitividade, o
que inviabiliza a discussão em sede de apelação (e-STJ, fls. 539-540).
Diante dos fundamentos consignados nos acórdãos, verifica-se que o
Tribunal de origem abordou a questão da culpa do recorrente, considerando-a
preclusa, e rejeitou os embargos de declaração sob o argumento de que não havia
omissão no julgado. Embora o recorrente alegue que o nexo causal não foi
devidamente apreciado, o Tribunal entendeu que a questão da culpa já estava
decidida e não caberia rediscussão.
Portanto, conclui-se que não houve violação dos artigos 489, § 1o, IV,
do CPC e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, uma vez que o Tribunal apreciou as
questões tidas como omissas dentro do contexto da preclusão da culpa, ainda que
não tenha abordado diretamente o nexo causal como pretendido pelo recorrente.
, o recorrente, Marcelo Claro de Oliveira, sustenta que houve
In casu
cerceamento de defesa devido à insuficiência de respostas aos quesitos
apresentados, prejudicando a completude da prova técnica. Alega que o laudo
pericial não foi conclusivo quanto à origem da parestesia sofrida pela recorrida, Maria
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

Neide de Aguiar, e que não se demonstrou o nexo causal entre sua atuação
profissional e o dano alegadamente sofrido. Argumenta que a responsabilidade civil
dos profissionais liberais é subjetiva, requerendo a comprovação de culpa e nexo
causal, o que não foi evidenciado no caso.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao julgar a apelação, entendeu que
não houve cerceamento de defesa, pois a culpa do recorrente foi reconhecida em
decisão anterior, contra a qual não houve recurso específico. O Tribunal afirmou que
a perícia técnica foi designada exclusivamente para apurar a extensão dos danos,
tendo a culpa do réu sido reconhecida em decisão definitiva anterior (e-STJ, fls. 305
/306). Assim, os quesitos apontados pelo apelante como não respondidos se
relacionam à apuração da culpa, já preclusa, e não ao nexo causal.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto
à suficiência da prova técnica e a demonstração do nexo causal, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

Ante o exposto,
do agravo para
do
conheço
conhecer parcialmente
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: 80ef6d25-0ccb-4b1b-b94a-10f8791d078d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.974.004 / SP
Número Registro: 2025/0233576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057945120228260248
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO CLARO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LINCOLN MACHADO DOMINGUES - PR088952
AGRAVADO
: MARIA NEIDE NOGUEIRA AGUIAR
ADVOGADOS : ALEXANDRE OTOTLANI - SP185586
ANDRESA DOS SANTOS SILVA - SP466434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 1e9b6d48-01e7-47e2-8dba-8f98baaa4c3f